Tribunal: TJDFT
Processo: 0736462-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736462-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI AGRAVADO: GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Francesco Lanciotti e Dayse Silvestre Lanciotti pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, em sede de processo de conhecimento, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, tendo determinado a redistribuição dos autos, por dependência ao processo de no 5369962- 5.2023.8.09.0132, ao juízo 1a Vara Cível, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Posse, GO. Em suas razões, os agravantes relatam que a ação foi distribuída na comarca de Posse, GO, por determinação do Juízo de Brasília que declinou da competência. Alegam que pediram a extinção do feito naquela comarca por entenderem que, aquele Juízo não era o competente. Ponderam que não foi observada a regra do art. 46, do CPC. Pedem o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao juízo que entende competente. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FRANCESCO LANCIOTTI, DAYSE SILVESTRE LANCIOTTI em desfavor de GILSON GOMES DE OLIVEIRA, SUELI ROTTILI GOMES DE OLIVEIRA, JOSE CORREIA PRIMO ADVOGADOS E ASSOCIADOS S/S. Observo que idêntica ação foi proposta no Juízo da 1a Vara Cível, Registros Públicos e Ambiental da Comarca de Posse/GO, sob o n° 5369962-15.2023.8.09.0132, tendo lá sido extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais. Intimada para esclarecer tal situação processual a parte autora defendeu que a extinção daquele feito torna este juízo competente para a nova ação. Decido. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução do mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição ao mesmo juízo, a fim de evitar burla ao princípio do juiz natural. Dessa forma, o ajuizamento de idêntica ação entre as mesmas partes, com mesma causa de pedir e pedido, atrai a competência do juízo no qual houve o processamento de idêntica ação extinta sem julgamento de mérito, não sendo possível a tramitação da nova ação em juízo distinto da primeira, por se tratar de regra de competência absoluta funcional e inderrogável pela vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC, ainda que se trata de cancelamento de distribuição”. Com efeito, o art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao Juízo sentenciante. Assim, em linha de princípio, a distribuição por dependência estatuída no art. 286, inciso II, do CPC, é regra de competência funcional, que deve ser observada pelos juízos, por se tratar de competência absoluta. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, INCISO I, CPC/2015). GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA NA AÇÃO ANTERIOR QUE NÃO SE ESTENDE À PRESENTE DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no art. 286, inciso II, do CPC/2015, havendo renovação do pedido já formulado em ação pretérita, a qual foi extinta sem resolução de mérito, a distribuição da nova demanda deve ocorrer por dependência ao juízo sabidamente prevento. 2. Todavia, essa vinculação diz respeito apenas ao juiz natural, não abrangendo o julgamento da nova ação. 3. Assim, o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a repropositura da ação, porém ele não vincula o deslinde da presente demanda, ou seja, o deferimento da gratuidade de justiça no processo anterior não implica o deferimento nos presentes autos. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1709833, 07055264820228070006, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator